Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014406-26.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SUSPEIÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.
JOAO FERREIRA FILHO,
EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – RELATORIA QUE DEVERIA SER DE DESEMBARGADOR NÃO INTEGRANTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTA AMIZADE ENTRE ADVOGADO E MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – PARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA –MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – JULGADOS NESSE SENTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à Seção de Direito Privado julgar as suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os que integram as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado, quando não reconhecidos (art. 15-B, VIII do Regimento Interno do TJMT). Dessa forma, inviável a relatoria por desembargador que não participa daquele colegiado.

Na Exceção de Suspeição não basta a mera alegação do excipiente de que estaria presente uma das causas previstas no art. 145 do CPC; é preciso demonstrar efetivamente que o critério subjetivo gerou a imparcialidade.

A convivência no mesmo ambiente de trabalho, sobretudo por curto período, não configura por si só amizade íntima, e o mero convite para festa de aniversário não significa ausência da necessária isenção do magistrado no julgamento.

A decisão judicial contrária ao pedido formulado não indica parcialidade do julgador, até porque pode ser combatida pelas vias recursais próprias.

Os artigos 146, §4º, do CPC, e 220, §1º, do RITJ-MT, autorizam a rejeição liminar de Exceção de Suspeição manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno da decisão que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição n. 1014406-26.2023.8.11.0000 apresentada pelo ora agravante contra o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

O agravante alega preliminarmente a minha incompetência para julgar/processar o feito, uma vez que a Exceção foi inicialmente distribuída ao Des. Márcio Vidal e posteriormente, em virtude de possível prevenção, à Desª Antônia Siqueira Gonçalves, que se declarou impedida, o que levou à redistribuição dos autos, que, segundo afirma, tinham de ser devolvidos ao Des. Márcio Vidal.

No mérito, aduz que não fundamentou a Suspeição em “amizade íntima” entre o desembargador e o advogado Abel
Sguarezi
, que defende os interesses da parte adversa.

Acrescenta que o instituto da integridade judicial/imparcialidade sofreu transformações ao longo dos anos e passou a ser analisado não só pelo critério subjetivo (amizade íntima) mas também pelo objetivo, que mede a percepção da imparcialidade pelos padrões de um observador razoável.

Assim, a seu ver a relação pessoal aparentemente mantida entre o Des. Carlos Alberto e o advogado, que o denomina em postagens de redes sociais como “
grande líder
”, gera desconfiança a respeito da necessária isenção do julgador para a condução da lide.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR

DE
INCOMPETÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O agravante alega que a Exceção de Suspeição foi inicialmente distribuída ao Des. Márcio Vidal e posteriormente, em virtude de possível prevenção, à Desª Antônia Siqueira Gonçalves, que se declarou impedida, sendo então redistribuída, quando, segundo aduz, o correto seria devolver os autos ao Des. Márcio Vidal.

Referida lide foi direcionada ao Órgão Especial e, por sorteio, distribuída ao Des. Márcio Vidal (ID. 172783667).

Contudo, o
Dejaux
certificou que a matéria seria da competência da Seção de Direito Privado, conforme art. 15-B, VIII, do Regimento Interno do TJMT:

“
Art. 15-B.
À Seção de Direito Privado compete julgar
:

VIII -
as suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os magistrados que compõem as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado, quando não reconhecidos
. (Acrescido pela E.R. n.º 049/2022 -OE)
”.

Como o Des. Márcio Vidal à época não compunha a Seção de Direito Privado, não poderia ser o relator deste Incidente.

Nesse ponto, registre-se que a sua assunção na Seção de Direito Privado é recente e bem depois de processado o Incidente.

Dessa maneira, em razão da prevenção da Desª Antônia Siqueira Gonçalves, que integra a Seção de Direito Privado, o processo foi-lhe encaminhado (ID. 172931677), a qual, todavia, declarou-se impedida por força do art. 216,
caput,
do RITJMT (ID. 173260664).

Com isso, foi determinada a redistribuição na forma regimental (art. 83, VII, do RITJMT), e coube a mim a relatoria por ser o substituto da Desª Antônia (ID. 173441188).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (RELATOR):

Egrégia
Câmara
,

A Exceção foi incialmente distribuída à Desª Antônia Siqueira Gonçalves, que se declarou impedida por força do
caput
do art. 216 do RITJMT, sendo posteriormente redistribuída para minha relatoria.

O agravante alega na inicial que ingressou com o Incidente em razão de foto veiculada pelo advogado dos agravados no dia 1º-5-2023 na rede social pessoal em que ele (advogado) aparece na festa de aniversário do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o que revelaria intimidade entre eles.

Afirma que o Incidente de Suspeição está embasado nos incisos I e IV do art. 145 do CPC (amizade íntima e interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes).

No entanto, apesar de arguir que não tratou apenas do caráter subjetivo da norma (amizade íntima), mas também do critério objetivo (percepção de imparcialidade vista pelo homem médio), a matéria foi julgada com amparo na legislação em vigor (art. 145,

I e IV, do CPC).

De qualquer forma, ainda que se considerasse a referida visão doutrinária trazida pelo ora agravante (do critério objetivo), não há nenhuma evidência de comprometimento da indispensável isenção na condução do processo.

Como já ressaltado na monocrática, na Exceção de Suspeição não basta a mera alegação pelo excipiente da incidência de uma das causas previstas no art. 145 do CPC; é preciso demonstrar efetivamente que o elemento subjetivo gerou a imparcialidade do magistrado no caso concreto.

A arguição do
excepto
baseou-se unicamente na suposta proximidade entre o advogado Abel
Sguarezi
e o
excepto
, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em decorrência de o primeiro ter sido convidado para o aniversário deste último. E o elemento de prova restringe-se a uma foto publicada na rede social do advogado.

Contudo, como bem anotou o excipiente, o vínculo entre eles decorre tão somente da atuação de ambos no Tribunal Regional Eleitoral, pois em janeiro de 2022 Abel
Sguarezi
tomou posse como juiz-membro substituto na categoria jurista em vaga reservada a advogados, enquanto o Des. Carlos Alberto foi eleito presidente do Órgão para o biênio 2021/2023.

A convivência no mesmo ambiente de trabalho não configura por si só amizade íntima ou predisposição de julgar de forma parcial, com favoritismo a um dos litigantes.

No mais, o próprio
excepto
assinala que os advogados de ambas as partes exerceram o direito de fazer sustentação oral, e o pedido de vista do Des. Carlos Alberto, seguido de voto divergente ao proferido pela relatora, não se traduz em conduta tendenciosa, tanto assim que foi vencedor.

Logo, proferiu decisão devidamente motivada e fundamentada no conjunto probatório existente na lide. Por conseguinte, não procede a arguição
de suspeição
do relator, até porque nem de longe se equipara às situações descritas nos incisos do art. 145 do CPC.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MERO RELACIONAMENTO ACADÊMICO ENTRE O EXCEPTO E INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE OFICIOU NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE AMIZADE ÍNTIMA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 277, § 1º, DO RISTJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO ALTERAM OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES CONTIDOS NO DECISÓRIO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A causa de pedir da exceção de suspeição se atém unicamente ao fundamento do art. 135, I, do CPC/1973, relativamente à alegada amizade íntima entre o julgador e parte do processo.

2. Verificando-se os fatos reportados na inicial e cuja prova decorre de acesso a obras jurídicas e sítios eletrônicos da rede mundial de computadores, apenas decorre a conclusão de se tratar de relacionamento acadêmico, comum no meio jurídico e científico em geral. Demais disso, o excipiente não cita qualquer fato do qual se pudesse deduzir um relacionamento íntimo, a exemplo de: convivência no seio familiar; convivência amorosa; relação de compadrio decorrente de laços de batismo ou outro tipo de apadrinhamento comum na vida religiosa, dentre outros.

3. Trata-se de exceção de suspeição manifestamente improcedente, razão pela qual foi rejeitada liminarmente, conforme autoriza o § 1º do art. 277 do RISTJ, não trazendo o agravante qualquer elemento a desautorizar os fundamentos suficientes constantes do decisório recorrido.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgInt
na
ExSusp
n. 176/DF, relator ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgamento em 28-2-2018,
DJe
de 9-3-2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATOS APENAS ALEGADOS E NÃO COMPROVADOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. A alegação de existência de amizade ou inimizade do julgador para com uma das partes ou para com seus advogados (art. 145 do CPC) deve ser devidamente comprovada. Precedentes.

2. No caso, o excipiente não indicou em qual das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no referido dispositivo legal, a Ministra
excepta
teria incorrido, limitando-se a
acoima-la
de julgadora parcial em virtude de intervenções pretéritas em outros feitos por ela relatados.

3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa
”. (
AgInt
na
ExSusp
n. 194/DF, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 14-8-2019,
DJe
de 21-8-2019).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – AMIZADE ÍNTIMA ENTRE JUIZ E ADVOGADO DA PARTE ADVERSA – ALEGAÇÃO DESPROVIDA DO MÍNIMO DE PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 - Embora as causas de suspeição possuam sempre certa dose de subjetividade, daí porque a alegação deve vir acompanhada de provas da parcialidade do julgador, não se deve confundi-las com
meras irresignações acerca de decisões judiciais regularmente prolatadas, ainda que reiteradas.

2 – No caso concreto, a advogada Excipiente não trouxe o mínimo de elementos capazes de macular a atuação do Julgador
Excepto
na condução da Ação de Execução para Entrega de Coisa nº. 0002054-86.2018.8.11.0078 (Código 109964).

3 – Não há falar em amizade íntima havida entre a advogada da parte adversa e o Juiz se inexistem provas da relação de proximidade e da influência da aludida causídica na atuação do Magistrado”
. (
Número Único
1008460-15.2019.8.11.0000).

Posto isso, como não foi cumprido o ônus processual de demonstrar, por qualquer modo, a suposta parcialidade, a Exceção foi liminarmente rejeitada nos termos do §4º do art. 146 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA CONTRA O JUIZ NATURAL DA CAUSA – REAFIRMAÇÃO NO AGRAVO DA PARCIALIDADE ATRIBUÍDA AO MAGISTRADO EXCEPTO – NÃO ACOLHIMENTO – MAR INSATISFAÇÃO COM A ATUAÇÃO O JULGADOR – SOLUÇÃO POSSÍVEL SEM PREVIAR RECORRER AO AFASTAMENTO DO JUIZ – REJEIÇÃO LIMINAR DA EXCEÇÃO MANTIDA.
A exceção de suspeição oposta com base em suposta parcialidade do magistrado, se apoiada em razões que traduzem nada mais do que a insatisfação da parte com a atuação do juiz, deve ser liminarmente rejeitada
. O ordenamento jurídico prevê inúmeras outras formas de controle das decisões judiciais, não sendo dado às partes
escolher
ou substituir o juiz natural da causa supondo interesses particulares
d
magistrado a partir da atuação mais, ou menos, rigorosa. Recurso desprovido”.
(TJSC,
AgInt
0003270-21.2019.8.24.0067, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, 4ª Câmara, julgamento em 2-7-2020, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024.